Tribunal: STF
Processo: Rcl 59740
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES PROCESSADAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 13.5.2023, por Cássio Tadeu dos Santos contra acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Processo n. 1013608-83.2021.8.26.0011, pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 13.5.2022, o Primeiro Juizado Especial Cível do Foro Regional XI de Pinheiros/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cássio Tadeu dos Santos contra o Banco Bradesco S/A no Processo n. 1013608-83.2021.8.26.0011 (fls. 123-125, e-doc. 5).



    Contra essa sentença, autor e réu interpuseram recursos inominados, tendo o reclamante requerido, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 128-142, e-doc. 5), em 22.5.2022.



    Em 26.5.2022, o Primeiro Juizado Especial Cível de Pinheiros/SP proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça, por ser o reclamante advogado (fl. 227, e-doc. 5).



    Em 1º.11.2022, a Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal da Lapa – negou provimento aos recursos inominados, não se manifestando quanto ao pedido de gratuidade de justiça, antes indeferido (fls. 262-263, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, as partes opuseram embargos de declaração, alegando o reclamante omissão da Turma Recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça (fls. 265-267, e-doc. 5 e fls. 1-5, e-doc. 6). 



    Em 27.1.2023, a Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou ambos os embargos de declaração, sem discorrer no acórdão sobre a gratuidade de justiça:



    “EMENTA – Embargos de declaração - Rejeição face a aplicação do enunciado nº 04 do 4º Colégio Recursal. 



    Vistos. 



    Embargos de declaração opostos do v. Acórdão pelas razões expostas na petição de embargos. 



    É o relatório. 



    Os embargos não merecem prosperar, nos termos do enunciado nº 04 do 4º Colégio Recursal: 



    ‘Não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão que confirma a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/1995, mesmo que com finalidade de pré-questionamento para fins de Recurso Extraordinário.’ 



    Tendo em vista que o acórdão embargado manteve a sentença de acordo com o referido artigo, incabível. 



    Ademais, o objetivo da embargante se reveste de nítido caráter infringente, pois visa que a controvérsia seja reexaminada e decidida de acordo com a sua interpretação. Nesse sentido, cabe transcrever:



    ‘Os defeitos passíveis de serem corrigidos por meio dos embargos declaratórios não se confundem com o julgamento contrário ao interesse da embargante, e inexistindo os aludidos defeitos no aresto embargado, inviável é a concessão de efeito infringente aos presentes embargos.’ 



    Ainda pode ser trazida à colação ementa de decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes termos: 



    ‘São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.’ 



    Posto isso, rejeitam-se ambos os embargos de declaração”(fls. 269-271, e-doc. 5).



    Em 2.5.2023, a Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os segundos embargos de declaração opostos pelo reclamante, não tratando novamente da gratuidade de justiça pleiteada (fls. 16-17, e-doc. 7).



    3. Contra esses dois acórdãos, Cássio Tadeu dos Santos ajuíza a presente reclamação, informando ter proposto “ação em face do Banco Bradesco, e (...) postulad[o] a concessão de justiça gratuita nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC. Ao proferir a decisão de fls 227, a Magistrada singular indeferiu o pedido ao argumento de que o Reclamante é advogado” (fl. 4).



    Assevera ter a autoridade reclamada afirmado que, “por força do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, para a concessão da justiça gratuita prevista no artigo 98 e seguintes do CPC, é necessária a comprovação do estado de miserabilidade” (fl. 4). 



    Sustenta que, “para o órgão reclamado, o artigo 99, §3º c/c artigo 374, inciso IV, do CPC seriam inconstitucionais porque o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 determina que seja comprovada a hipossuficiência financeira para a concessão de assistência judiciária” (fl. 5).



    Salienta que, “tendo órgão fracionário do TJSP (Primeira Turma) conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do comando previsto nos artigos 99, §3º e art. 374, inciso IV, do CPC, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10, o caso é de cassar o acórdão reclamado, no ponto combatido, para conceder a justiça gratuita para o recorrente, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, eis que a declaração de pobreza firmada detém presunção de veracidade, e o acórdão combatido não demonstrou qualquer evento financeiro do Reclamante que fosse incompatível com a declaração de hipossuficiência firmada” (fl. 6). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] o acórdão reclamado, no ponto combatido, para conceder a justiça gratuita para o recorrente nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça ao reclamante na ação subjacente, a Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal pelo afastamento do § 3º do art. 99 c/c o inciso IV do art. 374 do Código de Processo Civil.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie, trata-se de ação processada no juizado especial, cujas decisões não têm previsão legal para serem proferidas por órgão fracionário do Tribunal ou órgão especial.



    No caso em análise, a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi prolatada, em primeira instância, pelo Primeiro Juizado Especial Cível do Foro Regional XI de Pinheiros/SP (fl. 227, e-doc. 5). 



    Em sede recursal, o pedido de gratuidade não foi apreciado, o que ensejou a oposição de sucessivos embargos de declaração pelo reclamante, ambos rejeitados. 



    Ainda que o pedido de gratuidade de justiça do reclamante fosse apreciado e decidido pela Turma Recursal, não se poderia cogitar da aplicação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República, segundo a qual “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.



    8. Em 16.4.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal, ao analisar a existência de repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário n. 868.457-RG, Tema 805, assentou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 868.457-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 27.4.2015). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 25297 MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. CARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 805, PRIMEIRA PARTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.104. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91). 3. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, proferido na Sessão de 25.09.2020, no RE 1.281.909-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos ‘Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria híbrida por idade (Tema 1.104). 4. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 5. Inaplicável, à hipótese, o Tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, em que fixada a seguinte tese: ‘no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91’, matéria diversa da discutida nestes autos, que trata de interpretação de norma legal concernente ao preenchimento de requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade híbrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela Turma Recursal de origem” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da ‘maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais’, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 792.562-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014) . 



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, igualmente, têm negado seguimento às reclamações ajuizadas sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, quando a decisão reclamada houver sido proferida em ação processada nos juizados especiais. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.595, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.5.2023; Rcl n. 46.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021; Rcl n. 45.038, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.4.2021; Rcl n. 39.113, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.2.2020; Rcl n. 36.863, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2019; Rcl n. 32.603, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018; Rcl n. 27.523, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.8.2017; Rcl n. 27.590, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora